Tribunal: TJSP
Processo: 2022259-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal. Recurso provido, com observação.